Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-78.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: 1000648-78.2023.8.11.0032
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: EGUINALDO SANTOS DA PAZ
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELETRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. FATURAMENTO. CONSUMO REGULAR. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. LICITUDE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. DIREITO A FATURAMENTO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração realizado de forma administrativa pela recorrida.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a faturamento gerado nos meses maio e novembro de 2021 e março, abril, junho e julho de 2022.
4. Acontece que as faturas são devidas.
5. Conforme observamos no histórico de consumo apresentado nos autos, a fatura de novembro de 2021 foi na quantidade de 622. Contudo, setembro e outubro o consumo foi zerado, logo, juntado os três meses a média é de 207 kWh, o que atende aos padrões praticados.
6. Em maio de 2021 o faturamento foi realizado via leitura e em março e abril de 2021 o faturamento foi realizado pela média de consumo.
7. Nos meses de março, abril, junho e julho de 2022 o consumo foi respectivamente de 239, 248, 213 e 217kWh – registro que em maio foi de 30 kWh.
8. Em todos os meses questionados em 2022 foi realizado via média de consumo. E nos meses de maio e agosto de 2022 o faturamento foi realizado via leitura presencial, sendo registrado leitura atual menor que a leitura anterior.
9. Em inspeção via IPEM-MT foi constatada a regularidade do medidor, não havendo que se questionar a regularidade dos registros apontados.
10. Como se observa a unidade de consumo é rural e as faturas são realizadas da seguinte forma: duas faturas por média, uma fatura por leitura presencial.
11. Por fim, verifica-se do histórico de consumo que, não houve irregularidade nas faturas geradas.
12. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda.
13. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária de energia elétrica.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000648-78.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EGUINALDO SANTOS DA PAZ - CPF: 386.705.502-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024